Tribunal: TJDFT
Processo: 0714045-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714045-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLEGARIO JOSE GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido liminar, consistente na abstenção de derrubada do seu imóvel pela agravada. Aduz o agravante que a administração vem se utilizando da notificação de intimação demolitória, emitida há mais de 02 anos, iniciando uma série de derrubadas na cidade de Santa Maria/DF, sem que tivessem os recursos administrativos analisados. Afirma ser proprietário do lote situado na CL 404 Lote E, Santa Maria Sul – DF, tendo sido indicado para ocupá-lo no ano de 2001, quando do reordenamento da cidade através do programa de governo PRO-DF. Informa que foi notificado (DO048182-OEU) pela antiga AGEFIS, em 12/01/2018, por meio de uma intimação demolitória ID:60506314 para que demolisse a construção feita ou apresentasse o recurso no prazo legal. Alega que apresentou recurso administrativo (protocolo no 600951), porém a defesa do Agravante, até o momento, não foi analisada pela Agência Fiscalizadora, agora Secretaria de Estado. Assevera que a Administração Pública nunca deu nenhum tipo de encaminhamento ou conclusão na regularização definitiva dos lotes. Alega, também, que o Juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça, sem apontar os pressupostos legais exigidos. Requer o conhecimento do presente recurso e deferimento da liminar, suspendendo qualquer demolição no imóvel do agravante, qual seja: CL 404 lote E, Santa Maria/DF por parte da agravada e o deferimento dos benefícios da Justiça gratuita; no mérito, o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada. É o Relatório. Decido. Mantenho a decisão de origem que indeferiu a gratuidade de justiça, uma vez que não foi demonstrada a hipossuficiência econômica do agravante. Demais disso, ele procedeu ao recolhimento das custas. Ante os fatos noticiados pelo agravante, é mister a determinação de abstenção de atos demolitórios pelo agravado, até o enfrentamento do mérito do agravo de instrumento. Além disso, mostra-se prudente oportunizar o contraditório, notadamente diante da irreversibilidade para o agravante da medida pretendida pela administração. Não há, inclusive, com a concessão da liminar, qualquer risco à administração, uma vez que poderá emitir nova ordem demolitória, após regular instrução do feito, e verificada a ilegalidade da construção. Desse modo, defiro o pedido de efeito suspensivo, para que o agravado se abstenha de executar qualquer ato demolitório do imóvel, objeto dos autos, até a análise do mérito do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. À parte agravada para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator